Tribunal: TJSP
Processo: 1054452-22.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Recurso de Apelação. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Prequestionamento. Não cabimento. Objetivo dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sempre deve ser a integração, ao acórdão recorrido, da correção de erro, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Recurso de Apelação. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Prequestionamento. Não cabimento. Objetivo dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sempre deve ser a integração, ao acórdão recorrido, da correção de erro, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão mantido. Embargos não providos.